Tribunal: TCU
Processo: 004.149/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1567/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.149/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daiza Duarte Borges (XXX.267.076-XX); Darlisson Slag Neri Silva (XXX.374.603-XX); Domingos Cardoso de Carvalho (XXX.355.413-XX); Edilson Vilaco de Lima (XXX.769.383-XX); Ingrid Flores Feo (XXX.053.728-XX); Irlanda Pires de Sa Sousa (XXX.478.963-XX); Joao Pereira Guedes Neto (XXX.269.843-XX); Leonardo Dallacqua de Carvalho (XXX.960.528-XX); Maraylla Inacio de Moraes (XXX.949.203-XX); Rafaela Ribeiro Negreiros (XXX.657.963-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.